Tribunal: STF
Processo: ARE 1272656
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 40):
    ”AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATATO SOB O REGIME CELETISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEI LOCAL DISPONDO ACERCA DA TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. 
    A jurisprudência prevalecente nesta Corte superior firmou entendimento no sentido da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda envolvendo os agentes comunitários de saúde e a Administração Pública contratados na forma dos artigos 198, § 4º, da Constituição da República, salvo disposição expressa em lei local a respeito da natureza jurídica administrativa-estatutária. No caso, a partir do contexto delineado no acórdão regional, de que a autora foi contratada como agente comunitária de saúde sob o regime da CLT e que não há informação específica a respeito de lei municipal dispondo sobre a transmudação do regime jurídico celetista para estatutário, evidente a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, o que afasta a alegação de ofensa ao artigo 114, inciso I, da Constituição da República. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. 
    PRESCRIÇÃO BIENAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO NÃO COMPROVADA. 
    A tese recursal de prescrição bienal está fundamentada na alegação de que a ação em apreço foi proposta após o prazo de dois anos contados da transmudação do regime celetista para estatutário. Nos termos do acórdão regional, não ficou comprovada a transmudação de regime celetista para estatutário dos agentes comunitários de saúde contratados pelo Município. Desse modo, a partir da premissa consignada no acórdão regional, de que não houve transmudação para o regime estatutário, permanecendo a autora regida pela CLT, e, que, à época do ajuizamento da ação, o vínculo com o Município ainda estava vigente, conforme asseverou o Regional, não há falar em prescrição bienal. Incólume o artigo 11 da CLT. Agravo de instrumento desprovido. 
    PRESCRIÇÃO. DEPÓSITOS DE FGTS. 
    No caso dos autos, em 13/11/2014, já estava em curso o prazo prescricional para reivindicar eventuais diferenças de FGTS, aplicável à hipótese o item II da Súmula nº 362 do TST. Nesse contexto, tendo em vista que, contados cinco anos a partir de 13/11/2014, irá se consumar em 13/11/2019, antes do prazo de trinta anos, contados a partir do termo inicial do contrato (1996), incide sobre a espécie em foco, em tese, o prazo prescricional quinquenal. Todavia, ressalta-se que não há prescrição a ser declarada no caso dos autos, porquanto a ação em apreço foi ajuizada em 3/5/2017, dentro do prazo de cinco anos contados a partir de 13/11/2014, o que afasta a alegação de contrariedade à Súmula nº 362, item II, do TST. Agravo de instrumento desprovido. 
    INDENIZAÇÃO PELO NÃO FORNECIMENTO DO VALE-TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO REGIONAL EM CONSONÃNCIA COM A SÚMULA Nº 460 DO TST. 
    Esta Corte, nos termos da Súmula nº 460, firmou o entendimento de que é do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício. Desse modo, era do Município reclamado o encargo de demonstrar que a reclamante não satisfazia os requisitos para o benefício, contudo desse ônus não se desincumbiu, conforme asseverou o Regional, premissa insuscetível de ser revista nesta instância recursal de natureza extraordinária, nos moldes da Súmula nº 126 do TST. O entendimento adotado no acórdão regional, portanto, está em consonância com a Súmula nº 460 do TST, o que afasta a alegação de ofensa ao 1º da Lei nº 7.418/85. Agravo de instrumento desprovido. ”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 39 e 114, I, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar o feito, uma vez que o regime jurídico do recorrente é único e estatutário conforme a Lei Municipal nº 303/01 (eDOC 42, p. 8).
    Argumenta-se no sentido de que, “independentemente de o servidor ser admitido antes ou depois da edição da Lei Municipal que estabeleceu o regime estatutário; se foi ou não submetido a concurso público, já que inconstitucional permitir a coexistência dos dois regimes jurídicos, pois isso iria de encontro ao comando constitucional” (eDOC 42 p. 10). 
    Aduz-se, ademais, que “submeter referida demanda à Justiça do Trabalho, foro absolutamente incompetente, é cometer afronta direta ao quanto decidido por este C. Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF” (eDOC 42, p. 13).
    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso em virtude do acórdão recorrido não guarda qualquer similitude com a matéria decidida nas ADI nº 3.395/DF-MC e ADI nº 2.135/DF-MC, além da incidência do óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 77).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do agravo de instrumento em recurso de revista, asseverou que (eDOC 40, p. 14-16):
    “Ao contrário do que sustenta o Município reclamado, o Tribunal a quo não explicitou se, de fato, foi editada lei local dispondo expressamente sobre a transmudação do regime celetista para o regime estatutário. 
    Com efeito, a partir do contexto delineado no acórdão regional, tendo em vista a ausência de informação específica no sentido de Lei Municipal dispondo sobre a transmudação do regime jurídico celetista para estatutário, evidente a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, o que afasta a alegação de ofensa ao artigo 114, inciso I, da Constituição da República. 
    O único aresto indicado como paradigma, à pág. 1.159, não serve à caracterização da divergência jurisprudencial suscitada,pois inespecífico, uma vez que não tratam da hipótese de contratação de agente comunitário de saúde sob o regime celetista e não há comprovação de lei local municipal dispondo de forma diversa. Inteligência da Súmula nº 296, item I, do TST.
    (…)
    No caso, o Regional concluiu que não ficou comprovada a transmudação de regime celetista para estatutário dos agentes comunitários de saúde contratados pelo Município. 
    Segundo a Corte a quo, ‘indene de dúvidas que a reclamante tem seu contrato de trabalho regido pelas normas celetistas, conforme expressas disposições constitucional e legal acima mencionadas e, ainda, consoante dispõe a própria Lei Municipal referida nos autos” (pág. 289).’”
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que não ficou comprovada a transmudação de regime celetista para estatutário dos agentes comunitários de saúde contratados pelo Município, reconhecendo o regime jurídico celetista e a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda.
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFINIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA RELAÇÃO DE TRABALHO (CELETISTA OU ESTATUTÁRIO). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 575933-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.02.2014)
    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: ARE 1.249.329, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02.07.2020; ARE 1257276, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10.06.2020; ARE 1234985, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 14.04.2020; 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, ‘a’, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente